Tribunal: STF
Processo: ARE 1506474
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 9, fls. 11-12):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 



    1. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei n°8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei n° 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.



    2. Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 24/01/1969 a 28/02/1974, 01/03/1974 a 03/04/1978, 01/10/1979 a 23/07/1984, 24/07/1984 a 03/05/1985, 22/11/1989 a 04/08/1992, 17/05/1994 a 05/03/1997.



    3. Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei n° 8.213/1991.



    4. Desta forma, somando-se os períodos especiais ora reconhecidos e os demais períodos reconhecidos administrativamente pelo INSS até o advento da EC n° 20/98, perfazem-se aproximadamente 31 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, conforme planilha anexa, preenchendo assim os requisitos legais para a concessão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, calculado nos termos do art. 29 da Lei 8.213/91, com redação anterior à Lei n° 9.876/99.



    5. Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, incluído o abono anual, a partir do requerimento administrativo (12/05/1999), ocasião em que o INSS tomou ciência da sua pretensão.



    6. Apelação do INSS parcialmente provida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSS aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; 100, §§ 1º e 5º; 194, caput, parágrafo único, e incisos V e VI; e 195, caput, da CF/1988. 



    Defende que “não incide juros de mora a partir da conta de liquidação homologada que gerar o precatório, uma vez que inexistente, no período, mora do INSS” (Doc. 16, fl. 4).



    Argumenta que o que pretende o autor é desaposentação indireta, e para isso não há fonte de custeio (Doc. 16, fl. 5). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente a fim de reformar o acórdão recorrido para reconhecer ao recorrente, também o direito à paridade.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a alegada violação a dispositivos constitucionais é eminentemente reflexa (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente sustentou a existência de violação direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no contexto-fático probatório dos autos e nas Leis 3.807/1960, 8.213/1991, 9.528/1997; 9.032/1995, 9.711/1998; Decretos 53.831/1964; 83.080/1979; 2.172/1997; e 4.882/2003, e Regulamento da Previdência Social, deu parcial provimento à remessa oficial e à apelação do INSS, para conceder a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, consignando, ainda, que o recebimento de valores atrasados, referentes ao benefício concedido judicialmente até o dia anterior à implantação do benefício mais vantajoso, obtido na via administrativa, não consiste em cumulação de aposentadorias, nos temos do art. 124, II, da Lei 8.213/1991. 



    Assim, decidiu que a opção pelo benefício mais vantajoso, obtido na via administrativa, não obsta o recebimento dos valores atrasados referentes ao benefício concedido judicialmente (fl. 7, Doc. 9).



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. LEIS 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.473.239-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024)



    “Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria. Benefício concedido após a vigência da Lei nº 9.528/1997. Impossibilidade. incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença e julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-acidente.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.470.280-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 29/2/2024)



    Adite-se que, no julgamento do ARE 1.172.577-RG (Tema 1.025), Relator Ministro DIAS TOFFOLI, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie:



    “Recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Previdenciário. Benefício concedido judicialmente. Opção por benefício previdenciário concedido administrativamente. Execução judicial de parcelas previdenciárias cobertas por decisão judicial anteriores à concessão administrativa. Matéria Infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional e demanda o revolvimento de fatos e provas a controvérsia relativa à possibilidade de execução de parcelas vencidas de benefício previdenciário reconhecido judicialmente anteriores à implantação de benefício concedido na esfera administrativa. Ausência de repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional” (DJe 18.2.2019).



    Quanto aos consectários legais, o acórdão recorrido decidiu da seguinte forma (fl. 7, Doc. 9):



    “Passo a acompanhar o entendimento firmado pela Sétima Turma no sentido de que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei n° 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009 e que, para o cálculo dos juros de mora, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação.”



    Por sua vez, o INSS alega que não incidem juros de mora a partir da conta de liquidação homologada que gerar o precatório, uma vez que inexistente, no período, mora do INSS.



    Verifica-se que as razões do INSS estão dissociadas dos fundamentos do acordão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente